Tribunal: TJES
Processo: 5000745-32.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-32.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DORVALINO NEIMOG KISTER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000745-32.2024.8.08.0008

RECORRENTE/AUTOR: DORVALINO NEIMOG KISTER

RECORRENTE/RÉU: BANCO BMG S.A.

RECORRIDOS: AS MESMAS PARTES

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente/Autor, DORVALINO NEIMOG KISTER, com base nos documentos apresentados e na declaração de hipossuficiência.

Recursos conhecidos, pois preenchem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, em parte, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA PRESCRIÇÃO E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA (ART. 27, CDC). DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença de ID 56090926, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados nos últimos cinco anos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2) O Recorrente/Autor, DORVALINO NEIMOG KISTER, em suas razões recursais (ID 62501253), pleiteia o afastamento da prescrição quinquenal, para que a restituição abranja todos os descontos desde 2015, e a majoração do quantum indenizatório.

3) O Recorrente/Réu, BANCO BMG S.A., por sua vez (ID 69543244), defende a legalidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a inexistência de danos morais e o descabimento da repetição de indébito em dobro, pugnando pela improcedência total da demanda. Suscita, ainda, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

4) A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado, à ocorrência de prescrição, e à configuração e quantificação dos danos materiais e morais.

5) Analisando ambos os recursos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, tendo analisado com precisão as questões de fato e de direito aplicáveis ao caso.

6)
Do Recurso do Réu (BANCO BMG S.A.):
A instituição financeira alega a regularidade da contratação. Contudo, a prática de vincular a liberação de crédito, almejado pelo consumidor na modalidade de empréstimo consignado tradicional, à contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é notoriamente abusiva e viola o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A documentação apresentada pelo banco, embora contenha a assinatura do autor, não é suficiente para comprovar que o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, compreendeu a natureza e as onerosas consequências do negócio jurídico, que o submete a uma dívida praticamente perpétua. O vício de consentimento é manifesto, e a nulidade do contrato foi corretamente declarada.

7) Quanto às prejudiciais de prescrição e decadência arguidas pelo banco, estas devem ser afastadas. A relação jurídica é de consumo, e a pretensão de reparação de danos decorrentes de fato do serviço prescreve em cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, prazo este corretamente observado na sentença. Não se aplica o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de relação consumerista.

8) A condenação à restituição em dobro dos valores descontados (respeitada a prescrição) também deve ser mantida. A cobrança, por ser oriunda de contrato nulo por prática abusiva, é indevida. A conduta do banco contraria a boa-fé objetiva, o que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

9) Por fim, o dano moral é evidente (
in re ipsa
). A privação indevida e contínua de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar, por anos a fio, em virtude de uma contratação viciada e abusiva, extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana, gerando angústia e insegurança financeira.

10)

Recurso do Autor (DORVALINO NEIMOG KISTER):
O recurso do autor merece parcial provimento. A aplicação da prescrição quinquenal sobre a restituição dos valores está correta e não comporta reforma.
No que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais,
o valor de R$ 1.000,00 se mostra insuficiente para reparar o dano e desestimular a conduta ilícita, considerando a reprovabilidade da conduta do banco, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e o caráter alimentar da verba atingida. Assim, a majoração da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é medida mais adequada e proporcional ao caso concreto.

11) Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, reformando a sentença apenas para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos.

12) Condeno o Recorrente/Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem condenação em honorários para o Recorrente/Autor, ante o provimento parcial do seu recurso.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)